Tribunal: TJBA
Processo: 8004979-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004979-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALICE APARECIDA LEAL Advogado(s): RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, JAIRO PINTO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS DELIMITAÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, em razão de o Juízo de origem ter julgado improcedente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e homologado integralmente os cálculos apresentados pela própria exequente. A agravante sustenta possuir interesse recursal quanto ao indeferimento de pedido de exibição de extratos bancários anteriores ao período contemplado na memória de cálculo, visando à apuração de valores adicionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da exequente quando a decisão recorrida acolhe integralmente o valor por ela indicado no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é admissível a rediscussão da extensão objetiva da execução, mediante pedido posterior de exibição de documentos destinados à ampliação do quantum executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal exige a demonstração concomitante de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, pressuposta a existência de efetiva sucumbência da parte recorrente. 4. A homologação integral dos cálculos apresentados pela própria exequente afasta a existência de prejuízo processual e, consequentemente, a configuração de interesse recursal. 5. A exequente instaurou o cumprimento provisório de sentença mediante apresentação de memória de cálculo com valor certo, líquido e determinado, requerendo expressamente a homologação integral do montante executado, sem qualquer ressalva quanto à insuficiência documental ou necessidade de complementação futura. 6. A pretensão posterior de obtenção de extratos bancários anteriores ao período considerado na planilha inicial revela incompatibilidade com os limites objetivos da execução delimitados pela própria credora. 7. O agravo de instrumento não constitui via adequada para rediscutir estrategicamente a extensão da execução após estabilizada a pretensão executiva formulada pela exequente. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de sucumbência implica inexistência de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação integral dos cálculos apresentados pela própria exequente afasta a sucumbência e impede o reconhecimento de interesse recursal. 2. O interesse recursal pressupõe necessidade, utilidade e efetivo prejuízo decorrente da decisão impugnada. 3. A parte que apresenta cálculo certo e determinado no cumprimento de sentença, sem ressalvas, não pode posteriormente ampliar a execução mediante rediscussão da base de cálculo. 4. O agravo de instrumento não se presta à modificação da extensão objetiva da execução após estabilização da pretensão executiva inicialmente formulada. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº 8004979-43.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante ALICE APARECIDA LEAL e como Agravado BANCO MASTER S/A, acordam os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, (datado e assinado eletronicamente). Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (09)